Tribunal: TJDFT
Processo: 0030412-29.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030412-29.2016.8.07.0018 RECORRENTE: WRV CONSTRUÇÃO E CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES LTDA ME RECORRIDOS: AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR AFASTADA. EDIFICAÇÃO EM LOTE IRREGULAR. FAIXA DE DOMÍNIO. ÁREA NON AEDIFICANDI. BAIXO VALOR DA CAUSA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE. I. 1. A existência de fundamentação contrária e desfavorável à parte autora não acarreta vício apto a ensejar a cassação da Sentença. II. Por estar o imóvel objeto dos autos localizado em faixa de domínio de rodovia distrital, aplica-se à hipótese a disposição contida no artigo 3o, parágrafo único, do Decreto n. 27.365/2006, que dispõe ser insuscetível de posse ou propriedade de terceiros a faixa de domínio das rodovias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal. III. Não obstante, inexistindo comprovação de que a parte interessada esteja em posse de documentação apta a justificar a legitimidade da ocupação discutida, ou que a construção no lote em área pública esteja em consonância com as diretrizes públicas, não há como se afastar o poder-dever de o Ente Estatal proceder com o ato demolitório, ainda mais que resta evidente apenas a subsistência do interesse particular na hipótese. Aplicar entendimento diverso significaria permitir tratamento desigual em desfavor dos demais, em violação ao princípio constitucional da isonomia. IV. Inexistentes quaisquer vícios aptos a inquinar o ato administrativo demolitório, mister a prevalência de sua presunção de legitimidade e legalidade. V. Em atenção ao artigo 85, §2o, do CPC, tendo em vista o baixo valor atribuído à causa e a complexidade da presente demanda, arbitro os honorários com base no critério da equidade, que fixo no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade ficará suspensa em razão de a parte sucumbente estar amparada pela gratuidade de justiça. VI. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O DA PARTE AUTORA E PROVIDO O DA PARTE RÉ. A recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, inciso III, da Lei 6.766/1979, e 6o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 4.657/1942, porque, na época da constituição do loteamento, não havia a necessidade de licença para construir caso o imóvel estivesse na faixa de domínio rodoviário de 15 (quinze) metros; c) artigo 1.026, §1o, do CPC, por ter considerado protelatórios os segundos embargos de declaração que tinham por objetivo sanar a omissão do julgado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF (AgInt no AREsp n. 2.047.546/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhem as teses de ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, pois o Superior Tribunal de Justiça tem afastado “a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que a Corte de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões que entendeu necessárias para o deslinde da controvérsia. O simples inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.168.177/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Também não devem transitar as defendidas contrariedades aos artigos 4o, inciso III, da Lei 6.766/1979, e 6o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 4.657/1942, porque a turma julgadora não realizou nenhuma consideração acerca dos citados preceitos, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.144.402/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Igualmente não merece prosseguir a alegada afronta ao artigo 1.026, §1o, do CPC, pois, para se afastar o caráter protelatório dos embargos de declaração (AgInt no AREsp n. 2.072.090/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022), é imprescindível reapreciar conteúdo fático e probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015